Tribunal: TJSP
Processo: 1501867-19.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRELIMINAR – NULIDADE INOCORRENTE – LÍCITA A APRESENTAÇÃO PELA DESTINATÁRIA DE CONVERSAS RECEBIDAS VIA WHATSAPP PARA A AUTORIDADE POLICIAL, EM SENDO ELA UMA DAS INTERLOCUTORAS DA CONVERSA – PRECEDENTE – AUSENTES

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRELIMINAR – NULIDADE INOCORRENTE – LÍCITA A APRESENTAÇÃO PELA DESTINATÁRIA DE CONVERSAS RECEBIDAS VIA WHATSAPP PARA A AUTORIDADE POLICIAL, EM SENDO ELA UMA DAS INTERLOCUTORAS DA CONVERSA – PRECEDENTE – AUSENTES INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO DAS CONVERSAS, CABENDO APONTAR, AINDA, QUE NÃO FOI O ÚNICO MEIO DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO, NEM SE DEMONSTRANDO EXCLUDENTES DE ILICITUDE – ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE NO MÍNIMO – AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA BEM CONFIGURADA – REGIME ABERTO – CONCEDIDO O "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.